Tribunal: STF
Processo: HC 72932
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". TRAFICO
DE  ENTORPECENTES.  CRIME PRATICADO  NO  INTERIOR  DE ESTABELECIMENTO
PENAL. QUALIFICADORA DO ART. 18, IV, DA LEI 6.368/76.
            I.  -  Aplica-se ao  presidiario  que comete  o  crime de
trafico  de  entorpecentes  no interior  do  estabelecimento  penal a
qualificadora do art. 18, IV, da Lei 6.268/76.
            II. - H.C. indeferido.